Tribunal: TJDFT
Processo: 0001852-69.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. USO DE GRAVE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. CONCURSO DE PESSOAS.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
2. “O roubo é crime complexo, pois além da subtração de coisa alheia móvel, exige-se, para sua configuração, a utilização da grave ameaça ou violência contra a pessoa. Comprovada a elementar da grave ameaça, consubstanciada no emprego de ordem de entrega da coisa alheia móvel dada em tom ríspido pelo agente à vítima, bem como na tentativa de atemorizá-la com a simulação de porte de arma, inviável a desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 14, do Código Penal (furto tentado), operada na sentença”. (Acórdão 1269630, 00018764820198070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. “A aplicação do princípio da insignificância no crime de roubo é inviável, pois perpetrado contra o patrimônio e ameaças e/ou violência contra duas vítimas. Assim, em razão da natureza complexa, que resguarda o patrimônio e a integridade física ou psicológica das vítimas, não tem acolhimento pedido da defesa neste sentido.” (Acórdão 1265892, 00014154320198070014, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Confessada pelo réu a prática do delito em conjunto com terceiro e confirmado pelas testemunhas, não há como se afastar a causa de aumento do concurso de pessoas.
5. Recurso conhecido e desprovido.